Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704300-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROCESSOS CONEXOS. TRÂMITE CONJUNTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. A certidão de dívida ativa (CDA) possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa, dilação probatória inviável em sede de exceção de pré-executividade. 3. Ajuizada a execução no prazo fixado para o seu exercício, determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional em processo conexo, com trâmite conjunto com a ação originária objeto do recurso e sobrestamento de ambos em virtude de discussão sobre a apresentação de exceção de pré-executividade, eventual paralisação do feito decorre dos mecanismos da justiça e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ. 4. A execução fiscal foi, ainda, suspensa em razão de um parcelamento proposto pelo próprio executado, o que reforça a inviabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no período indicado. 5. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário quando o despacho que ordenou a citação do devedor a interrompeu. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980; 174, inciso I, do CTN; e 932 do CPC, sustentando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal. Aduz que o comparecimento espontâneo nos autos requerendo a suspensão do feito em razão de pedido de parcelamento não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 40 da Lei 6.830/1980; 174 inciso I, do CTN; e 932 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010